Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO EDUCACIONAL - NECESSIDADE AJUIZAMENTO AÇÃO JUDICIAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a empresa ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.169,10 (mil cento e sessenta e nove reais e dez centavos) a título de danos materiais, mas julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Nas razões de insurgência (ID 50500705), o autor, ora recorrente, sustenta a ocorrência de danos imateriais. Pede a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 5.000,00 ou outro valor mais adequado.
3. Pelo que se extrai dos autos, o recorrente firmou contrato de prestação de serviço educacionais com a requerida (ID 50500669), no qual obteve bolsa integral do valor correspondente aos treinamentos e realizou o pagamento do material didático, no valor de R$ 1.299,000. Posteriormente, solicitou o cancelamento do curso e a restituição do valor pago, no entanto não obteve a rescisão pretendida.
4. De acordo com assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o inadimplemento contratual, por si só, não possui aptidão para caracterizar lesão aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera dano de natureza extrapatrimonial passível de compensação. Em tais hipóteses, resta necessário que a parte demonstre a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade. A situação por que passou o recorrente, como registrado nos autos, não comporta a presunção de que eventuais dissabores decorrentes da negativa de rescisão do contrato, sem a demonstração de maiores transtornos de ordem emocional ou psicológica, é apta a caracterizar danos morais em dimensões passíveis de indenização, como pontua a nota jurisprudencial que se segue: “Simples descumprimentocontratualque, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não tem o condão de, por si só, ocasionar o surgimento de danos morais, sendo imprescindível a ocorrência de situação excepcional, capaz de ensejar sofrimento indenizável.” (AgInt no REsp 1848125 / RJ. AgInt no REsp 1848125 / RJ. DJe 23/03/2023).
5. Mesmo reconhecendo que a negativa de rescisão tenha propiciado desconforto ou aborrecimento alegado pelo recorrente, esses não alcançam aptidão suficiente a justificar a indenização pretendida.
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante a situação por que passou o autor lhe tenha causado algum abalo, esses percalços não ultrapassaram a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade. Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral. Ademais, não constam dos autos elementos com força probante da existência do alegado dano extrapatrimonial, situação em que o ônus probatório recai sobre quem alega.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.